Tribunal: TJPA
Processo: 0013184-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013184-17.2009.8.14.0301

APELANTE: PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, SERGIO RICARDO MARTYRES E SILVA

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP, SERGIO RICARDO MARTYRES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA.
PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO ATÉ OS DIAS ATUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REQUERIDA NA EXORDIAL DA AÇÃO, DETERMINADA EM TUTELA ANTECIPADA E CONFIRMADA EM SENTENÇA.
ASTREINTES
DEVIDAS.
QUANTUM
MAJORADO. ATENDIMENTO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. CONFIGURADO E MULTA IMPOSTA. RECONHECIDOS OS DANOS MORAIS CAUSADOS À PESSOA JURÍDICA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. QUANTIA ELEVADA. ADEQUAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE AUMENTO DO PERCENTUAL AO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO. DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da Protos Engenharia LTDA conhecido e totalmente provido.

Recurso de Paulo Roberto Martyres e Silva e outros conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em
conheço dos recursos interpostos
para
negar provimento ao Apelo dos senhores
Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti

e
dar total provimento
ao recurso de apelação manejado
pela empresa
PROTOS ENGENHARIA LTDA,
a fim de

modificar a sentença vergastada, nos termos da fundamentação exposta.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 17 de abril de 2023 e término no dia 24 de abril de 2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013184-71.2009.814.0301.

APELANTE/APELADO: PROTOS ENGENHARIA LTDA.

Advogado: Dr. André Beckman de Castro Menezes, OAB/PA 10.367.

APELANTES/APELADOS: PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI.

Advogado: Dr. José Augusto Freire Figueiredo, OAB/PA 6.557, e outros.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

interpostos por
PROTOS ENGENHARIA LTDA
(
ID 4246018 - Pág. 1-13)
e por

PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI
(
ID 4246022 - Pág. 1-8) ambos contra a sentença (
ID 4246016 - Pág. 1-7
)

proferida pelo Juízo da 7ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar e indenização por danos morais e materiais (Processo n. º 0013184-71.2009.814.0301), julgou parcialmente procedente a ação, com resolução de mérito nos termos do art. 269,I, do Código Processual Civil/1973, para: 01 –confirmar os termos da tutela antecipada concedida, condenando os réus na obrigação de fazer para que procedam à regularização da ART de alteração em nome da empresa autora referente à obra indicada na exordial junto ao CREA/PA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais); 02 – condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 116,11 (cento e dezesseis

reais e onze centavos), corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do dia 01.02.2009, data da última atualização, e correção monetária pelo INPC-IBGE; 03 –condenar os réus a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC –IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ; 04 – condenar os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de multa por descumprimento de decisão que concedeu a antecipação de tutela nos presentes autos; 05 – condenar os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PROTOS ENGENHARIA LTDA
(
ID 4246018 - Pág. 1-13),
em cujas
razões, pleiteia acerca da necessidade de majoração da indenização a título de danos morais, do valor estipulado para as
astreintes
face ao não cumprimento da tutela antecipada concedida, do percentual máximo para os honorários advocatícios e, por fim, pugna pela condenação da parte contrária em ato atentatório à dignidade da justiça, além de estipulação de nova e contínua multa diária pela permanência do descumprimento da tutela antecipada ou, caso assim não seja entendido, determinar expedição de ordem judicial

diretamente ao CRE/PA para que promova a assinatura da ART ou registre em seus cadastros a responsabilidade em nome dos três sócios, à época, da empresa ora apelante, ficando estes exclusivamente responsáveis pela obra em questão, acrescentando a necessidade de seus deslocamentos até

o CREA/PA para assinatura da ART.

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI
(
ID 4246022 - Pág. 1-8),
em cujas
razões,

alegam a inexistência de direito a indenização por danos morais, já que não receberam qualquer comunicado prévio acerca de haver pendência junto ao CREA/PA e, ainda, pelo fato de após terem sido informados pelo referido Conselho, imediatamente resolveram a questão antes mesmo de serem citados na ação, pondo fim a imbróglio. Acrescentam que não houve intenção de macular a imagem da empresa e muito menos causar-lhe qualquer espécie de transtorno, tendo ocorrido um simples dissabor ou mero aborrecimento da vida em sociedade.

Insistem que não há qualquer pendência relativa à assinatura de ART de sua responsabilidade, uma vez que tal obrigação já foi cumprida em sua integralidade, conforme documentos constantes nos autos às fls. 100/101 e às fls. 167/168, devendo, portanto, haver a exclusão da multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada deferida.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão no ID 4246022 - Pág. 17, o juízo
a quo
recebeu os recursos de apelação no efeito devolutivo (art. 520 do CPC).

Apresentadas contrarrazões
pela apelada
PROTOS ENGENHARIA LTDA

no ID
4246023 - Pág. 1-13, suscitando preliminarmente a inépcia recursal diante da repetição dos termos da contestação e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Certidão no ID 4246023 - Pág. 14 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões por parte dos apelados Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti.

Por redistribuição, os autos foram conclusos a minha relatoria (ID 4246026 - Pág. 1).

Foi realizada audiência de conciliação, porém, restou infrutífera, conforme termo no ID 4246028 - Pág. 1-2.

No ID 4246029 - Pág. 4- 6 as partes Paulo Roberto Martyres e Silva e outros peticionaram, requerendo a juntada de certidão fornecida pelo CREA/PA (ID 4246029 - Pág. 7), defendendo que ela comprova que a situação irregular alegada nestes autos já fora ajustada perante o CREA/PA antes mesmo de tomarem conhecimento da existência da presente demanda.

Despacho no ID 4246030 - Pág. 1 oportunizando o contraditório para a empresa Protos Engenharia LTDA manifestar-se acerca da petição supramencionada.

Manifestação apresentada no ID 4246031 - Pág. 1-16.

Diante do contexto fático apresentado no caso em concreto e entendendo que para a solução da controvérsia fazia-se necessários esclarecimentos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/PA) ante os documentos colacionados às fls. 272 (atual ID 4246029 - Pág. 7) e fls. 292-293 (atual ID 4246031 - Pág. 18-19), foi proferido despacho no ID 4246032 - Pág. 1
convertendo o julgamento em diligência
, nos termos do art. 938, § 3º do CPC, para que fosse enviado ofício, acompanhado dos documentos acima citados, ao senhor Presidente do CREA/PA para responder aos seguintes questionamentos: 1- Se atualmente existem quaisquer pendências, seja de natureza fiscal, seja de assinatura de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome de Protos Engenharia LTDA; 2- Se a assinatura da ART nº 276018 pelo Eng. Civil Gustavo Rodrigues Benetti é suficiente para que o mesmo assuma todas as responsabilidades relativas a obra localizada na Quadra 05, lote 05, Green Ville Residence II, 600 km 07, Parque Verde-66635, Belém/PA junto ao Órgão e, ainda, se tal procedimento exime a empresa Protos Engenharia LTDA de restrições de recebimento de documento de regularidade fiscal (vide Processo fiscal nº 322-93/2006); e 3- Se ratifica a veracidade do conteúdo da declaração à fl.272, datada de 24/12/2018, assinada pelo chefe de seção de fiscalização SDF/CREA-PA.

Todavia, apesar de devidamente expedido ofício ao CREA/PA que o recebeu, conforme AR no ID 4246032 - Pág. 4, não houve cumprimento da diligência determinada àquele Conselho, conforme certidão constante no ID 4246032 - Pág. 5.

E ainda, a pedido contido na petição no ID 5555737 - Pág. 1-2, o ofício ao CREA/PA foi reiterado (ID 6234036 - Pág. 1 e ID 6239824 - Pág. 1-2), contudo, novamente não foi respondido, vide certidão no ID 7169723 - Pág. 1.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e devidamente preparados. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento de ambos.

Da preliminar de inépcia recursal da Apelação apresentada por Paulo Roberto Martyres e Silva e outros suscitada em contrarrazões oferecida pela empresa Protos Engenharia LTDA,
entendo por bem rejeitá-la, pois depreende-se da leitura da sentença e da inicial do referido recurso que esse combate, de maneira específica, os pontos de decididos quanto a obrigação de fazer imposta, a indenização de dano moral e as
astreintes
fixadas, logo, não há de se falar em inépcia por mera repetição dos termos da contestação como alegado.

DO MÉRITO.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER –REGULARIZAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) RELATIVA À OBRA DE 9/6/2006, LOCALIZADA NA QUADRA 05, LOTE 05- GREEN VILLE RESIDENCE II, 600 KM 07, PARQUE VERDE-66635145, BELÉM/PA – REQUERIDA NA INICIAL, DETERMINADA EM TUTELA ANTECIPADA E CONFIRMADA EM SENTENÇA - AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO.

O ponto fulcral da resolução da lide trazida em juízo diz respeito em saber se existia, na data do ajuizamento da ação e, em caso positivo, até em que momento ela perdurou, a pendência de regularização da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART relativa a obra ocorrida em 9/6/2006, localizada na Quadra 05, lote 05- Green Ville Residence II, 600 km 07, Parque Verde-66635145, Belém/PA, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/PA), conforme Relatório Fiscal nº 332-93/06 (ID 4246005 - Pág. 40-43) que originou a Ação de Execução Fiscal nº 2007.11943-9 (ID 4246005 - Pág. 36) paga no valor atualizado de R$ 116,11 (cento e dezesseis reais e onze centavos) pelos atuais sócios da Protos Engenharia.

Os requeridos Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, em seu recurso de apelação (ID 4246022 - Pág. 1-8), defendem ter havido o cumprimento integral da obrigação buscada em juízo referente a pendência da assinatura de ART de sua responsabilidade, conforme documentos constantes nos autos às fls. 100/101 (atual ID 4246009 - Pág. 14-15) e às fls. 167/168 (atual ID 4246013 - Pág. 33-34), devendo, portanto, haver a exclusão da multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada deferida.

Após uma análise minuciosa dos documentos existentes nos autos, forçoso concluir que a obrigação de fazer pleiteada na exordial desta Ação (vide item a.2 do pedido, no ID 4246005 - Pág. 19) relativa a regularização da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART no tocante a obra ocorrida em 9/6/2006, localizada na Quadra 05, lote 05- Green Ville Residence II, 600 km 07, Parque Verde-66635145, Belém/PA não foi satisfeita, conforme afirmado veementemente pelo próprio CREA/PA no bojo do Ofício nº 020 -AJ -2010 de

11/3/2010

(ID 4246013 - Pág. 35-36).

Explico para evitar maiores dúvidas.

Os documentos apresentados pelos requeridos às fls. 100/101 (atual ID 4246009 - Pág. 14-15) e às fls. 167/168 (atual ID 4246013 - Pág. 33-34), como suposta prova do cumprimento da referida obrigação, dizem respeito a ART nº 325223 e ART nº 276018, respectivamente, ambas assinadas em nome do engenheiro civil/demandado Gustavo Rodrigues Benetti,
como autônomo,
residindo justamente aí a pendência, já que como esclarecido pelo Conselho no itens 1 e 4 do Ofício nº 020 -AJ -2010 de

11/3/2010 (ID 4246013- Pág. 35-36), faz necessário para a regularização da mencionada obra a assinatura da ART em nome da empresa Protos Engenharia LTDA como contratada, conforme placa afixada no local, nos termos das informações contidas no Relatório Fiscal nº 332-93/06 (ID 4246005 - Pág. 40-42), devendo para a solução da questão ser providenciado o registro de ART de alteração em nome da empresa com assinatura de um dos profissionais responsáveis técnicos à época da realização da obra, isto é, assinada por um dos demandados, mas em nome da empresa Protos Engenharia LTDA, o que nunca foi cumprido, conforme extrai-se das provas juntadas aos autos.

Quanto a esse ponto, vale esclarecer, por fim, que a declaração datada de 24/11/2018 (ID 4246029 - Pág. 7) emanada do chefe da Seção de Fiscalização do CREA/PA, portanto, posterior ao Ofício do CREA/PA nº 020 -AJ -2010 de 11/3/2010 (ID 4246013 - Pág. 35-36) assinado pelo Presidente daquele Conselho, apenas afirma que a empresa Protos não possui processo fiscal no CREA/PA no período 01/01/2003 a 12/7/2006, ou seja, ausente qualquer obrigação de natureza fiscal, o que não diz respeito a obrigação de fazer buscada nesta demanda que refere-se ao registro de ART de alteração em nome da empresa quanto a obra já mencionada, portanto, não faz tal declaração qualquer prova em contrário à afirmação contumaz contida no Ofício do CREA/PA nº 020 -AJ -2010 de 11/3/2010 (ID 4246013 - Pág. 35-36).

Desta feita, depreende-se que a dita obrigação de fazer de responsabilidade dos ex-sócios da empresa Protos Engenharia/ora requeridos sempre existiu antes do ajuizamento da ação, permaneceu pendente após o deferimento da tutela antecipada (ID 4246006 - Pág. 1-3) e citação dos réus, continuando sem cumprimento até os dias atuais, mesmo depois do proferimento da sentença com a confirmação da tutela antes concedida.

Da tutela antecipada

Pelo exposto, com respaldo no art.273 do Código de Processo Civil pátrio,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado
pela autora PROTOS ENGENHARIA LTDA determinando, em conseqüência, a imediata INTIMAÇÃO dos demandados GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA e SERGIO RICARDO MARTYRES E SILVA,
para que providenciem, no prazo de 48 horas, a assinatura do documento denominado ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA junto ao CREA/PA, sob pena de multa de R$-1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, a ser revestida em favor da autora
. - grifo nosso.

Da sentença

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código Processual Civil, para: 01 –
confirmando os termos da tutela antecipada concedida, condenar os réus na obrigação de fazer para que procedam à regularização da ART de alteração em nome da empresa autora referente à obra indicada na exordial junto ao CREA/PA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)
; - grifo nosso.

DAS
ASTREINTES
EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – DEVIDA –
QUANTUM
MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Nesse diapasão, não cabe falar em exclusão da multa aplicada por ausência de descumprimento da tutela antecipada deferida, como defendido pelo Recurso de Apelação dos requeridos (ID 4246022 - Pág. 1-8), pelo contrário, tenho que, além dela ser devida, merece ser majorada, como pleiteado pela empresa Protos apelante, já que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes, pelo juízo
a quo
, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da falta de cumprimento até os dias atuais, após anos de longo trâmite processual, de uma obrigação de fazer tão singela, razão pela qual devem as
astreintes
serem elevadas ao patamar de R$ 12.000,00 (dois mil reais) devido solidariamente pelos três requeridos,

Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, a contar a intimação desta decisão.

Ademais, como forma de dar cumprimento, de uma vez por todas, a obrigação de fazer almejada, nos termos do art. 497 do CPC, determino a expedição de Ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/PA), contendo expressa ordem judicial no sentido de promover o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de alteração em nome da empresa Protos Engenharia LTDA, fazendo consignar como profissionais responsáveis técnicos, os três ex-sócios, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, cujas assinaturas ficam suprimidas pela ordem judicial, pela realização da obra ocorrida em 9/6/2006, localizada na Quadra 05, lote 05- Green Ville Residence II, 600 km 07, Parque Verde-66635145, Belém/PA, conforme orientação contida no Ofício do CREA/PA nº 020 -AJ -2010 de 11/3/2010 (ID 4246013 - Pág. 35-36) e para pôr fim a pendência relativa aquela obra.

DO ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO – CONFIGURADO E MULTA IMPOSTA

O Código de Processo Civil de 1973 disciplinava, à época do trâmite deste processo no primeiro grau, acerca dos deveres das partes, dentre eles, cumprir com exatidão os provimentos judiciais e não criar embaraços a sua efetivação, sob pena de cometer ato atentatório ao exercício da jurisdição, conforme art. 14, inciso V c/c parágrafo único, abaixo transcrito:

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

(...)

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB,
a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição
,
podendo o juiz
, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa
; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. – grifo nosso.

Examinando os autos, verifica-se que os requeridos/ ex-sócios da empresa Protos com sua conduta omissiva, até os dias atuais, em não satisfazerem com precisão a obrigação de fazer consubstanciada no registro de ART de alteração em nome da empresa referente a obra supracitada, mesmo após consignado expressamente a existência de tal pendência, segundo o Ofício do CREA/PA nº 020 -AJ (ID 4246013 - Pág. 35-36) que remota o ano de 2010, incorreram no ato atentatório ao exercício da jurisdição, conforme art. 14, inciso V, CPC/73, pois tal atitude representa uma verdadeira ofensa/descaso a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário, devendo ser-lhes imposta condenação de

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À PESSOA JURÍDICA - RECONHECIDOS - DIREITO À INDENIZAÇÃO – QUANTIA ELEVADA – ADEQUAÇÃO AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO .

Partindo da premissa fixada acima de que houve efetivamente descumprimento da obrigação de fazer objeto destes autos por parte dos requeridos, entendo correto o reconhecimento pelo juízo
a quo
da existência de danos morais sofridos pela pessoa jurídica, pois, ao contrário do afirmado pelos demandados, a pendência da ART relativa a obra indicada na exordial nunca foi resolvida, o que obstruiu, por anos a fio, a emissão da Certidão de Regularidade perante o CREA/PA, como o próprio afirmou no supramencionado Ofício nº 020 -AJ, não sendo tal impedimento simples dissabor ou mero aborrecimento, mas verdadeiro transtorno causado a imagem da empresa e a execução de suas atividades.

Por outro lado, porém, discorda-se do
quantum
estabelecido em sentença, vez que ínfimo diante do prejuízo experimentado, grau de culpa/negligência dos requeridos no cumprimento da obrigação e da função pedagógica que a indenização deve realizar, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia dessa devida

solidariamente pelos três requeridos, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, a contar a intimação desta decisão, com correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora a partir deste arbitramento.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PEDIDO DE AUMENTO DO PERCENTUAL AO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO– DEFERIDO.

Neste tópico, considerando o grau de zelo dos causídicos, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço face a inúmeras peças apresentadas e empenho realizado para defesa dos interesses de seus representados durante a extensa tramitação processual, tenho como justo e proporcional a elevação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em obediência aos ditames legais.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
para
negar provimento ao Apelo dos senhores
Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti

e
dar total provimento
ao recurso de apelação manejado
pela empresa
PROTOS ENGENHARIA LTDA,
a fim de

modificar a sentença vergastada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Belém – PA,
27
de março de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/04/2023